Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leonardo Roscoe Bessa Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703711-98.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO MOURA GUEDES APELADO: ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS, CELSO DIAS DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar requerida por ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS e CELSO DIAS DE FARIAS, no âmbito da apelação cível interposta por LEONARDO MOURA GUEDES contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de ELIETE MOURA GUEDES DE FARIAS e CELSO DIAS DE FARIAS, julgou o pedido improcedente. A apelação do autor foi julgada improcedente (ID 65942678), conforme ementa publicada em 14/11/2024. Assim, houve a confirmação da posse em favor dos apelados, ELIETE e CELSO. Em suas razões (ID 66762206), ELIETE e CELSO sustentam que: 1) no dia 27/11/2024, às 19:00, LEONOARDO e sua esposa invadiram o imóvel dos apelados; 2) o apelante trocou a fechadura do portão de acesso ao lote; 3) CELSO precisou arrombar a porta da própria casa para retomar a posse do imóvel; 4) com receio de novas invasões, CELSO permanece ininterruptamente no imóvel; 5) “a fechadura do portão que dá acesso ao lote foi novamente trocada, sendo que a chave não foi entregue ao Requerente CELSO; ou seja, CELSO permanece preso em sua casa e sem qualquer possibilidade de sair ou mesmo de receber visitas, consistindo a situação do Requerente atualmente em algo similar a um cárcere privado”; 6) os apelados são pessoas idosas, submetidos atualmente sob constante medo e insegurança. Ao final, requerem: 1) que seja determinado ao apelante LEONARDO MOURA GUEDES e sua companheira NAYRA que não se aproximem do imóvel e se abstenham de praticar qualquer ato que perturbe ou turbe a posse legítima dos requerentes, inclusive por meio de terceiros, sob pena de multa diária; 2) que seja determinada a imediata entrega das chaves do portão de acesso ao lote ao Sr. CELSO DIAS DE FARIAS, com proibição de novas trocas da fechadura, sob pena de multa; 3) que “seja autorizada a intervenção policial imediata, caso o requerido ou quaisquer pessoas a mando deste tentem novamente perturbar ou invadir o imóvel, garantindo a segurança dos requerentes e o cumprimento da ordem judicial”. É o relatório. Decido. O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024, delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial. “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, a matéria objeto deste pedido de tutela de urgência é considerada de extrema urgência e gravidade, pois pode acarretar o perecimento do direito (esbulho ou turbação da posse legítima dos requerentes) caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense (inciso IV, art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024). Os requerentes da medida cautelar, Celso e Eliete, são pessoas idosas, com 69 e 67 anos, respectivamente, legitimamente empossados no imóvel situado à 2a Avenida, bloco 360, casa 03, no Núcleo Bandeirante/DF, conforme sentença (ID 59262343) e acórdão deste Tribunal de Justiça (ID 65942678). No vídeo juntado (ID 66762812), é possível verificar que Leonardo estava no imóvel e alegou para o policial que ali era sua casa e, sob orientação de seu advogado, não desceria até a rua para conversar. A versão dos apelados/requerentes é corroborada pelo boletim de ocorrência (ID 66762813, pág. 05) , no qual o policial responsável informou que “(...) após a chegada do seu advogado, Leonardo desceu do imóvel e se dirigiu a esta delegacia para registro dos fatos (...)”. Da leitura do mesmo boletim de ocorrência, é possível verificar que o incidente envolveu, no mínimo, 05 pessoas, uma delas (genro de Celso e Eliete) identificada como policial civil e que estaria munido de uma arma de fogo, o que, caso confirmado, poderia colocar em risco a integridade física de todos os presentes em caso de embate físico entre os litigantes. São evidentes a probabilidade do direito (diante da sentença e do acórdão proferidos) e o perigo de dano. Deste modo, DEFIRO o pedido liminar para determinar:1) que Leonardo ou sua esposa se mantenham afastados do imóvel por, no mínimo, 300 metros, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 e possível configuração de crime de desobediência; 2) que Celso possa substituir a fechadura do portão, para que tenha livre acesso ao imóvel; 3) que Leonardo, sua esposa ou qualquer outra pessoa que atue sob suas ordens não promovam novas substituições de fechaduras no imóvel ou coloquem cadeados em qualquer parte do bem, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Dê-se à decisão força de mandado. Encaminhe-se oportunamente ao juízo natural no início do próximo expediente forense. BRASÍLIA, DF, 28 de novembro de 2024 Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Relator